Tribunal: STJ
Processo: 0012183-61.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189117 - RJ(2024/0478508-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: WAGNER MELLO LEAL FILHO - RJ242910
AGRAVADO
: RONALDO DIAS RODRIGUES
AGRAVADO
: EDNA DA SILVA
ADVOGADA
: IRACEMA CORDEIRO REIS - RJ090921
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DEVIDOS
À FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. ADVOGADOS PÚBLICOS.
CPC/2015.
DIREITO AUTÔNOMO. ADEQUAÇÃO ÀS PREMISSAS DA ADI
N.

NORMA
LOCAL
REGULAMENTADORA.
6.053/DF.
NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA, NO CASO. COMPENSAÇÃO
POSSIBILITADA.
INTERPRETAÇÃO
DE
LEI
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 280/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação dos artigos 489 e 1.022 do
quando o órgão
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão recorrido.
3. Conforme já decidido nesta Primeira Turma, "esta Corte adotava a
compreensão de que os honorários advocatícios de sucumbência,
devidos quando vencedora a Fazenda Pública, não constituíam direito
autônomo dos seus procuradores ou representantes judiciais, porquanto
Documento eletrônico VDA56113998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fb447ffc-00ed-4e27-b909-cdfb0fb66f5d

integravam o patrimônio da pessoa de direito público e, por
conseguinte, seria legítima a compensação de tais valores com créditos
inscritos em precatório. III - Entretanto, o Supremo Tribunal Federal,
na ADI n.
fixou as seguintes orientações, de efeito
6.053/DF,
vinculante: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados
públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na
sentença favorável a ente público pertencem a seus advogados ou
procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual
direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é
compatível com o regime de subsídios, nos termos do
§ 4°, da
art. 39,
Constituição da República; e iv) os honorários sucumbenciais, somados
às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto
constitucional disposto no
XI, da Carta Política. IV - No âmbito
art. 37,
da Reclamação n.
o Supremo Tribunal Federal consignou,
65.774/DF,
consoante as diretrizes estabelecidas na ADI n.
que, havendo
6.053/DF,
norma legal regulamentando o direito autônomo dos advogados ou
procuradores públicos ao recebimento dos honorários sucumbenciais,
está afastada a possibilidade de compensação de tais verbas com débitos
do respectivo ente representado" (AgInt no REsp n. 2.087.090/DF,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
).
16/9/2024,
19/9/2024.
4. Ocorre que, no caso, as instâncias ordinárias firmaram entendimento
de que "A norma dos §§ 14 e § 19, do
do
não veda a
art. 85
CPC/15,
compensação de honorários sucumbenciais nos casos em que o credor
seja a Fazenda Pública, exceto nos casos em que a lei autorize o
que estaria
pagamento direto da verba ao advogado público
autorizado a executar o pagamento em nome próprio, o que não
[...]", razão pela qual o recurso especial não deve ser
acontece no caso
conhecido nesta Corte Superior, por demandar interpretação de
normativo estranho à legislação federal, inclusive quanto à tese da parte
agravante no sentido de que, "nos termos do

o 36, I, da Lei
art. 26 c/c
Complementar no
o valor arrecadado em demandas judiciais
132/2013,
com honorários advocatícios é de titularidade do Fundo Orçamentário
Especial da Procuradoria do Município, sendo certo que parcela deste
Documento eletrônico VDA56113998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fb447ffc-00ed-4e27-b909-cdfb0fb66f5d

valor é destinada aos Procuradores do Município". Aplica-se ao caso a
por analogia.
Súmula n. 280/STF,
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fb447ffc-00ed-4e27-b909-cdfb0fb66f5d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189117 - RJ(2024/0478508-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: WAGNER MELLO LEAL FILHO - RJ242910
AGRAVADO
: RONALDO DIAS RODRIGUES
AGRAVADO
: EDNA DA SILVA
ADVOGADA
: IRACEMA CORDEIRO REIS - RJ090921
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DEVIDOS
À FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. ADVOGADOS PÚBLICOS.
CPC/2015.
DIREITO AUTÔNOMO. ADEQUAÇÃO ÀS PREMISSAS DA ADI
N.

NORMA
LOCAL
REGULAMENTADORA.
6.053/DF.
NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA, NO CASO. COMPENSAÇÃO
POSSIBILITADA.
INTERPRETAÇÃO
DE
LEI
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 280/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação dos artigos 489 e 1.022 do
quando o órgão
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão recorrido.
3. Conforme já decidido nesta Primeira Turma, "esta Corte adotava a
compreensão de que os honorários advocatícios de sucumbência,
devidos quando vencedora a Fazenda Pública, não constituíam direito
autônomo dos seus procuradores ou representantes judiciais, porquanto
Documento eletrônico VDA55510606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:34
Código de Controle do Documento: cb5da633-9e4d-4664-a064-632e088c7463

integravam o patrimônio da pessoa de direito público e, por
conseguinte, seria legítima a compensação de tais valores com créditos
inscritos em precatório. III - Entretanto, o Supremo Tribunal Federal,
na ADI n.
fixou as seguintes orientações, de efeito
6.053/DF,
vinculante: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados
públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na
sentença favorável a ente público pertencem a seus advogados ou
procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual
direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é
compatível com o regime de subsídios, nos termos do
§ 4°, da
art. 39,
Constituição da República; e iv) os honorários sucumbenciais, somados
às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto
constitucional disposto no
XI, da Carta Política. IV - No âmbito
art. 37,
da Reclamação n.
o Supremo Tribunal Federal consignou,
65.774/DF,
consoante as diretrizes estabelecidas na ADI n.
que, havendo
6.053/DF,
norma legal regulamentando o direito autônomo dos advogados ou
procuradores públicos ao recebimento dos honorários sucumbenciais,
está afastada a possibilidade de compensação de tais verbas com débitos
do respectivo ente representado" (AgInt no REsp n. 2.087.090/DF,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
).
16/9/2024,
19/9/2024.
4. Ocorre que, no caso, as instâncias ordinárias firmaram entendimento
de que "A norma dos §§ 14 e § 19, do
do
não veda a
art. 85
CPC/15,
compensação de honorários sucumbenciais nos casos em que o credor
seja a Fazenda Pública, exceto nos casos em que a lei autorize o
que estaria
pagamento direto da verba ao advogado público
autorizado a executar o pagamento em nome próprio, o que não
[...]", razão pela qual o recurso especial não deve ser
acontece no caso
conhecido nesta Corte Superior, por demandar interpretação de
normativo estranho à legislação federal, inclusive quanto à tese da parte
agravante no sentido de que, "nos termos do

o 36, I, da Lei
art. 26 c/c
Complementar no
o valor arrecadado em demandas judiciais
132/2013,
com honorários advocatícios é de titularidade do Fundo Orçamentário
Especial da Procuradoria do Município, sendo certo que parcela deste
Documento eletrônico VDA55510606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:34
Código de Controle do Documento: cb5da633-9e4d-4664-a064-632e088c7463

valor é destinada aos Procuradores do Município". Aplica-se ao caso a
por analogia.
Súmula n. 280/STF,
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO contra decisão que negou provimento ao recurso especial, em
razão da inocorrência de afronta aos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015 (
e por o acórdão recorrido estar em
CPC/2015)
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
(fls. 109-113).
A parte agravante sustenta que
há negativa de prestação
(a)
jurisdicional porquanto o acórdão e a decisão agravada não enfrentaram
argumento específico sobre a violação do artigo 84, §§ 14 e 19 do
o acórdão utilizou o artigo 4o da
para
CPC/2015; (b)
Lei n. 9.527/1997
manter a compensação, sem se manifestar sobre sua revogação tácita
diante do
que “garantiu sem ressalvas o direito dos
CPC/2015,
advogados públicos à percepção dos honorários advocatícios”, embora o
ponto tenha sido suscitado em embargos de declaração;
o artigo 4o da
(c)
foi “revogado tacitamente pelo atual Código de
Lei n. 9.527/1997
Processo Civil”, porque o
prevê que os advogados públicos
CPC/2015
“perceberão honorários de sucumbência” e que os honorários são
“direito do advogado” com “natureza alimentar”, vedada a compensação
em caso de sucumbência parcial;
houve
(d)
mudança de entendimento
no Superior Tribunal de Justiça, com decisões recentes afirmando que
os honorários sucumbenciais em favor de pessoa de direito público
configuram “verba autônoma pertencente ao advogado público” e que
não se trata de compensação possível com créditos de precatório, por
serem credor e devedor diversos; e
existe norma legal específica no
(e)
Município do Rio de Janeiro que regulamenta o direito autônomo dos
procuradores públicos aos honorários sucumbenciais, indicando os
Documento eletrônico VDA55510606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:34
Código de Controle do Documento: cb5da633-9e4d-4664-a064-632e088c7463

artigos 26
36, I, da Lei Complementar n.
que atribuem
c/c
132/2013,
titularidade ao Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria do
Município, com parcela destinada aos Procuradores; com base nisso,
invoca a ADI n.
e a Reclamação n.
(Supremo
6.053/DF
65.774/DF
Tribunal Federal) como fundamentos para afastar a compensação.
Sem impugnação (fls. 137-138).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a
da decisão agravada.
conclusão
Tal como consignado na decisão monocrática, ora agravada, não há
violação dos artigos 489 e 1.022 do
quando o órgão julgador,
CPC/2015
de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente
à conclusão do acórdão recorrido.
Com efeito, verifica-se que o Tribunal
motivou
a quo
adequadamente o julgado e solucionou a controvérsia com a aplicação
do direito que entendeu cabível à hipótese. Assim, a tutela jurisdicional
foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do
acórdão proferido em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:
AgInt no
rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.689.834/RS,
Turma, DJe
AgInt no AgInt no
rel.
10/9/2018;
AREsp n. 1.653.798/GO,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
3/3/2021;
Documento eletrônico VDA55510606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:34
Código de Controle do Documento: cb5da633-9e4d-4664-a064-632e088c7463

rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 753.635/SP,
Primeira Turma, DJe de
AgInt no
rel.
1/7/2020;
REsp n. 1.876.152/PR,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11/2/2021.
Ademais, o órgão julgador não fica obrigado a examinar todos os
artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria
questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional, tornando dispensável a análise dos dispositivos que
pareçam significativos para a parte, mas que para o julgador são
irrelevantes.
A
propósito,
nesse
sentido:
AgInt
no
rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 1.609.851/RR,
DJe
rel. Ministro Francisco Falcão,
14/8/2018; REsp n. 1.752.136/RN,
Segunda Turma, DJe
e EDcl no
rel.
1/12/2020;
REsp n. 1.798.895/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/5/2020.
Lado outro, entretanto, como bem observado pela parte agravante,
"Esta Corte adotava a compreensão de que os honorários advocatícios
de sucumbência, devidos quando vencedora a Fazenda Pública, não
constituíam direito autônomo dos seus procuradores ou representantes
judiciais, porquanto integravam o patrimônio da pessoa de direito
público e, por conseguinte, seria legítima a compensação de tais valores
com créditos inscritos em precatório. III - Entretanto, o Supremo
Tribunal Federal, na ADI n.
fixou as seguintes orientações,
6.053/DF,
de efeito vinculante: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos
advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência
fixados na sentença favorável a ente público pertencem a seus
advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de
eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento da
verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do
§
art. 39,
4°, da Constituição da República; e iv) os honorários sucumbenciais,
somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto
constitucional disposto no
XI, da Carta Política. IV - No âmbito
art. 37,
da Reclamação n.
o Supremo Tribunal Federal consignou,
65.774/DF,
consoante as diretrizes estabelecidas na ADI n.
que,
6.053/DF,
havendo
norma legal regulamentando o direito autônomo dos advogados ou
Documento eletrônico VDA55510606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:34
Código de Controle do Documento: cb5da633-9e4d-4664-a064-632e088c7463

procuradores
públicos
ao
recebimento
dos
honorários
, está afastada a possibilidade de compensação de tais
sucumbenciais
verbas com débitos do respectivo ente representado." (AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.087.090/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.
Ocorre que, no caso, conforme relatado pela própria parte
agravante, as instâncias ordinárias firmaram entendimento de que "A
norma dos §§ 14 e § 19, do
do
não veda a compensação
art. 85
CPC/15,
de honorários sucumbenciais nos casos em que o credor seja a Fazenda
Pública, exceto nos casos em que a lei autorize o pagamento direto
que estaria autorizado a executar o
da verba ao advogado público
pagamento em nome próprio,
[...]" (fl. 121).
o que não acontece no caso
Portanto, o recurso especial não deve ser conhecido nesta Corte
Superior, por demandar interpretação de normativo estranho à legislação
federal, inclusive quanto à tese da parte agravante no sentido de que
"nos termos do

o 36, I, da Lei Complementar no
o
art. 26 c/c
132/2013,
valor arrecadado em demandas judiciais com honorários advocatícios é
de titularidade do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria do
Município, sendo certo que parcela deste valor é destinada aos
Procuradores do Município" (fl. 131). Aplica-se ao caso a
por analogia.
Súmula n. 280/STF,
Ante o exposto,
ao agravo interno, com ajustes
nego provimento
de fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55510606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:34
Código de Controle do Documento: cb5da633-9e4d-4664-a064-632e088c7463

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.189.117 / RJ
Número Registro: 2024/0478508-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00121836120248190000 00687967220228190000 00701691220208190000 00892857920128190001
121836120248190000
202425125752
687967220228190000
701691220208190000
892857920128190001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : WAGNER MELLO LEAL FILHO - RJ242910
RECORRIDO
: RONALDO DIAS RODRIGUES
RECORRIDO
: EDNA DA SILVA
ADVOGADA
: IRACEMA CORDEIRO REIS - RJ090921
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES MUNICIPAIS ESPECÍFICAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO
RIO DE JANEIRO
ADVOGADO : WAGNER MELLO LEAL FILHO - RJ242910
AGRAVADO
: RONALDO DIAS RODRIGUES
AGRAVADO
: EDNA DA SILVA
Documento eletrônico VDA56083272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:53
Código de Controle do Documento: 5306f0d9-93f4-420d-a8b4-f0fecd38400a

ADVOGADA
: IRACEMA CORDEIRO REIS - RJ090921
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:53
Código de Controle do Documento: 5306f0d9-93f4-420d-a8b4-f0fecd38400a